Tribunal: TJPA
Processo: 0803667-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3536 - Falsidade material de atestado ou certidão
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803667-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão segregatória proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, no tocante a comprovação da autoria e materialidade do delito, e de forma a garantir a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, sobretudo em razão de a prisão ter sido mantida a quando da prolação da sentença condenatória da paciente, na qual o Juízo
a quo
, com base em provas judicializadas a condenou como incursa nas sanções punitivas no art. 297,
caput
, do Código Penal.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), esta permanece hígida, pois, em que pese a paciente tenha sido condenada no processo-origem deste
writ
a pena inferior a 04 (quatro) anos, e inclusive tendo em sede de apelação sido garantido a esta cumprir pena inicialmente em regime aberto, de igual modo insta destacar que o Juízo em suas informações de estilo afirmou que a paciente possui 04 (quatro) ações penais que tramitam no Juízo
a quo
, dentre elas a objeto do presente habeas corpus, além de já haver em desfavor desta processo de execução n° 0027548-67.2018.8.14.0401, que tramita na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), no qual a paciente encontra-se, atualmente, no regime fechado, cumprindo pena por condenação em outro processo, com data provável para progredir ao regime semiaberto em 16.05.2023. Destaco que no referido processo de execução há condenação pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em sendo assim, verifica-se recalcitrância delitiva por parte da paciente, bem como que esta possui outra condenação em execução da pena em regime fechado, logo, devidamente justificado o
decisum
do Juízo de origem pela prisão cautelar da paciente, de forma a resguardar a ordem pública, não havendo o que se falar em sua ilegalidade.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir credibilidade ao Poder Judiciário.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 24 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB/PA nº 7829)
, em favor de
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
.

Aduz que a negativa do direito de recorrer em liberdade, constitui evidente constrangimento ilegal, porquanto não pode a Paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação, em situação mais gravosa do que aquela estabelecida para o cumprimento da pena definitiva (in casu, repise-se, regime aberto).

Assevera que a paciente resta custodiada provisoriamente, desde 29/01/2018, logo, a segregação cautelar da coacta, já perdura há mais de 03 (três) anos e 02 (dois) meses, isto é, há mais tempo do que fora determinado na sentença condenatória (02 anos e 06 meses) e, há mais tempo do que fora estabelecido no v. acórdão recorrido que julgou a apelação criminal (02 anos).

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade até o julgamento definitivo deste
writ
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção. (Id n. 5024557)

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, e na mesma oportunidade determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que prestasse as informações de estilo, bem como que em seguida fossem remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de
custos legis
. (ID n. 5026766)

O Juízo de origem prestou as informações de estilo (ID n. 5044458):

“(...) A referida acusada, possui em seu desfavor 04 (quatro) ações penais que tramitam nesta comarca, dentre elas a objeto do presente habeas corpus, além do processo de execução n° 0027548-67.2018.8.14.0401, que tramita na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Com relação à ação penal de nº 0010454-66.2017.8.14.0070, narra a exordial acusatória que na data de 21 de agosto de 2017, por volta das 12h00min, no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRAb), a acusada tentou adentrar na unidade prisional apresentando uma carteira de visitação falsificada, com o único objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tudo com o fim de visitar seu companheiro que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

Em 04.12.2018 a acusada foi condenada como incursa às sanções do artigo 297, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial para cumprimento de pena como sendo o semiaberto, considerando suas condições pessoais, bem como em virtude de responder à processos de tráfico de drogas e homicídio qualificado perante este juízo.

A acusada interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido substituindo seu regime para o aberto, porém sem trânsito em julgado.

Conforme atestado de pena juntado ao Sistema, a acusada encontra-se, atualmente, no regime fechado, cumprindo pena por condenação em outro processo, com data provável para progredir ao regime semiaberto em 16.05.2023. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 5149234).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, a quando da prolação da sentença condenatória, na parte que interessa (Id n. 5011683):

“(...) Mantenho a custódia cautelar para garantia da ordem pública, uma vez que figura no polo passivo de 02 (duas) ações penais de tráfico de drogas e homicídio qualificado perante este juízo (...)”
.

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, no tocante a comprovação da autoria e materialidade do delito, e de forma a garantir a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, sobretudo em razão de a prisão ter sido mantida a quando da prolação da sentença condenatória da paciente, na qual o Juízo
a quo
, com base em provas judicializadas a condenou como incursa nas sanções punitivas no art. 297,
caput
, do Código Penal.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), esta permanece hígida, pois, em que pese a paciente tenha sido condenada no processo-origem deste
writ
a pena inferior a 04 (quatro) anos, e inclusive tendo em sede de apelação sido garantido a esta cumprir pena inicialmente em regime aberto, de igual modo insta destacar que o Juízo em suas informações de estilo afirmou que a paciente possui 04 (quatro) ações penais que tramitam no Juízo
a quo
, dentre elas a objeto do presente habeas corpus, além de já haver em desfavor desta processo de execução n° 0027548-67.2018.8.14.0401, que tramita na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), no qual a paciente encontra-se, atualmente, no regime fechado, cumprindo pena por condenação em outro processo, com data provável para progredir ao regime semiaberto em 16.05.2023. Destaco que no referido processo de execução há condenação pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em sendo assim, verifica-se recalcitrância delitiva por parte da paciente, bem como que esta possui outra condenação em execução da pena em regime fechado, logo, devidamente justificado o
decisum
do Juízo de origem pela prisão cautelar da paciente, de forma a resguardar a ordem pública, não havendo o que se falar em sua ilegalidade.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir credibilidade ao Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

Belém/PA
, 24 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/05/2021